Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009497-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25420779, o SINDIRETA requereu: a) a retificação do precatório de ID 11687250 expedido em favor de JOSE AGUINALDO DE SANTANA, com o destaque dos honorários contratuais deferidos (ID 11687189) em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JOSE AFONSO BESERRA DA COSTA, JOSE ANTONIO COSTA DA SILVA e JOSE AQUILES TOLLSTADIUS LEAL, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11687253; e, c) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11687236), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido. Intimado sobre os pedidos do exequente, o DF quedou-se inerte (ID: 26505911). No ID: 28735292, o SINDIRETA requereu a habilitação do sucessor de servidor JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA, falecido. No ID: 29212319, o DF manifestou concordância com o pedido de habilitação. Na sequência, o SINDIRETA foi intimado para esclarecer possível ocorrência de litispendência quanto ao citado servidor (ID: 29397313). No ID: 29809534, o exequente juntou documentos os quais comprovaram o ineditismo da demanda. O ente distrital, intimado sobre os documentos trazidos pelo exequente, quedou-se inerte (ID: 30809496). Passo a decidir. De início, destaco que o SINDIRETA comprovou o ineditismo da demanda quanto a JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA (ID: 29809534). De outra banda, quanto ao pedido de habilitação processual, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos artigos. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, o requerente comprovou o óbito do substituído processual em questão (ID: 28735294) e a qualidade de herdeiro e sucessor, assim como a regular representação de sucessor em juízo pelo instrumento de mandado anexado no ID: 28735293. A cópia do inventário está acostada no ID: 27242889, p. 964-970 / PDF. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 29212319), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Comprovada a condição de sucessor do falecido JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA, defiro o pedido de ID: 28735292 para admitir a habilitação processual de PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE MACEDO SANTANA. Outrossim, no ID: 11687250, verifica-se a requisição de precatório expedida em favor de JOSÉ AGUINALDO DE SANTANA, a qual tramita na COORPRE sob o número PCT n. 0013176-84.2017.8.07.0000. Não há informação de pagamento do citado requisitório. Nesse sentido, os cálculos de ID: 11687249, que ensejaram a expedição do ofício requisitório devem ser atualizados, com a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, uma vez que ainda não foi adimplida. Desse modo, defiro o pedido do SINDIRETA para retificar os cálculos de ID: 11687249. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de valores, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 11687177, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), além dos honorários contratuais, deferidos no ID: 11687189. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador